Tribunal: TJES
Processo: 5003748-02.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003748-02.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RECORRIDO: ANTONIO JOSE KINAAKE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno no Recurso Inominado nos autos n° 5003748-02.2024.8.08.0038

Agravante: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Agravado: ANTONIO JOSE KINAAKE

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
em face de decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que o condenou ao pagamento de
R$8.000,00
a título de danos morais por inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central.

O banco sustenta, em síntese:
i)
a natureza meramente informativa do SCR, que não se confundiria com cadastros restritivos como SPC/Serasa;
ii)
a desproporcionalidade do valor fixado (R$8.000,00), alegando que em processo anterior sobre a fraude original (nº 5000439-41.2022.8.08.0038), o dano moral foi fixado em R$4.000,00;
iii)
ausência de interesse de agir e de nexo causal.

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão monocrática e pugna pelo não provimento do agravo interno.

VOTO

O agravo é próprio, tempestivo e preenche os requisitos legais, razão pela qual deve ser conhecido.

A) Da Natureza do SCR e do Dano Moral

Diferente do alegado pelo agravante, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que o
SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito
. Embora possua um viés de proteção ao interesse público e regulatório, suas informações são decisivas para a concessão de crédito pelas instituições financeiras.

No caso concreto, o débito que originou a inscrição decorreu de um contrato de empréstimo (nº 4204072) já declarado judicialmente
inexistente
em processo anterior.
Portanto, a manutenção do nome do consumidor no sistema por uma dívida que o banco sabia ser indevida constitui ato ilícito manifesto.

B) Do Interesse de Agir e Nexo Causal

A preliminar de falta de interesse de agir não prospera, uma vez que a resistência apresentada na peça de defesa e a persistência da anotação irregular evidenciam a necessidade do provimento jurisdicional. O nexo causal é direto: a falha na prestação do serviço do banco (não exclusão da anotação após sentença anterior) gerou prejuízo à honra e ao crédito do agravado.

C) Do Quantum Indenizatório

O agravante alega contradição e excesso no valor de
R$8.000,00
. No entanto, observa-se que este novo processo não trata apenas da fraude original, mas do
descumprimento indireto de uma decisão judicial
e da manutenção negligente de uma restrição indevida.

A reincidência na conduta ilícita justifica um valor superior ao fixado no primeiro processo para atingir o caráter pedagógico da medida.

O montante está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Turma para casos de "duplo comportamento ilícito".

Nesse sentido, verifica-se que a decisão monocrática combatida aplicou corretamente a jurisprudência dominante e os dispositivos legais pertinentes (Art. 932, IV e V do CPC; Art. 17, V e VI da Resolução TJES nº 23/2016). Não há fatos novos ou argumentos jurídicos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
do Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

Custas e honorários já fixados na monocrática agravada.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)